Tribunal: TJBA
Processo: 0565854-36.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0565854-36.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: HELOISA MARIA DOS SANTOS

Advogado(s)
:

APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DA FASE EXECUTÓRIA POR SUPOSTA INÉRCIA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA PÚBLICA. VIOLAÇÃO DE PRERROGATIVA INSTITUCIONAL. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso interposto contra sentença, nos autos de cumprimento de sentença, que declarou extinta a fase executória e determinou o arquivamento do processo,
sem a intimação pessoal
d
a Defensoria Pública do Estado da Bahia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se é válida a sentença que extingue o cumprimento de sentença por suposta inércia da parte, quando não precedida de intimação pessoal da Defensoria Pública para se manifestar após o retorno dos autos ao juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A Defensoria Pública possui prerrogativa legal de intimação pessoal em qualquer processo e grau de jurisdição, conforme previsto na Lei Complementar Federal nº 80/94, na Lei Complementar Estadual nº 26/2006 e no Código de Processo Civil.

4.
A ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública impede o início regular do prazo para manifestação e afasta a caracterização de inércia processual da parte assistida.

5.
A sentença que extingue a fase executória sem comprovação de intimação pessoal da Defensoria Pública viola o contraditório e o direito de defesa.

6.
A inobservância da prerrogativa institucional da Defensoria Pública acarreta nulidade dos atos processuais praticados posteriormente à intimação irregular.

IV. DISPOSITIVO

7.
Recurso provido.

ACÓRDÃO

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e, no mérito
DAR
PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos expostos no voto do Relator.